Tribunal: STF
Processo: RHD 159
Classe: RHD
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas data. O agravante alegou erro in procedendo, cerceamento de defesa e insistiu na ocorrência de abuso de autoridade por parte de servidores públicos, além da desobediência a determinações do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Formulou, ainda, diversos pedidos acessórios, como comunicação ao CNJ, ao Conselho Federal da OAB, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional, bem como a declaração de suspeição de magistrado e desembargadores.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o agravante apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas data por supressão de instância e ausência de hipótese de cabimento do recurso ordinário em habeas data. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A ausência de prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF.



    O agravante não demonstrou a recusa de acesso às informações ou a omissão do ente público em fornecer os dados solicitados, pressupostos indispensáveis para o conhecimento do habeas data, conforme exigido pela Lei 9.507/1997.



    O agravante limitou-se a reiterar as razões da exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A ausência de prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura supressão de instância e impede o conhecimento originário do habeas data pelo Supremo Tribunal Federal.



    A comprovação de recusa ao acesso a informações é pressuposto para o conhecimento do habeas data.



    A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o acolhimento do agravo regimental.